Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO BOLETO”. VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelas instituições financeiras (parte ré) visa à reforma da sentença que reconhece a falha na prestação do serviço decorrente de vazamento de dados contratuais utilizados em fraude praticada por terceiro (“golpe do boleto”), declara quitado o financiamento da parte autora e as condena ao pagamento de reparação por danos imateriais estimados em R$ 5.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora celebrou contrato de financiamento de veículo com as instituições financeiras Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., restando dezoito parcelas pendentes; (ii) Em junho de 2024, a parte autora foi vítima de fraude praticado por terceiro, que, utilizando-se de dados contratuais precisos (número de parcelas vincendas, saldo devedor, valor com desconto), convenceu-a a realizar o pagamento de boleto fraudulento com aparência legítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a utilização, por terceiro fraudador, de boleto bancário com aparência legítima, contendo dados contratuais verdadeiros, caracteriza falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras (apelantes) a justificar a declaração de quitação do contrato de financiamento; e (ii) o evento gera dano extrapatrimonial passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, é objetiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 14) e abrange fraudes perpetradas por terceiros no ambiente bancário, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
5. O vazamento de dados sensíveis do contrato de financiamento, utilizados com precisão por fraudador, evidencia falha na segurança da informação, em desrespeito à Lei no 13.709/2018, artigos 6o, 43 e 44 (LGPD).
6. A comprovação de que o fraudador detinha informações específicas do contrato (parcelas, valores e condições) a subsidiar a emissão do boleto para “integral pagamento” (efetivado) indica o acesso indevido a dados protegidos e revela o defeito no serviço bancário, o que autoriza a respectiva declaração de quitação.
7. A ocorrência de fraude bancária, por si só, não configura fato gerador de dano imaterial, sendo necessária a demonstração de relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12), o que não se deu no caso concreto, sobretudo por falta de inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e da não ocorrência de qualquer ato atentatório à posse sobre o bem financiado. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais. Redistribuídos proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 330, § 1o, IV, e 932, III; CC, arts. 12, 113, 186, 187 e 422; CDC, arts. 6o, 14, caput e § 1o e § 3o, e 43; LGPD, arts. 6o, 43, 44, parágrafo único, 45 e 46; LC no 105/2001, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, Súmula 479. TJDFT, Acórdão 1835735, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 1990832, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025; TJDFT, Acórdão 1906902, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 27.08.2024.